Tribunal: TJES
Processo: 5028922-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028922-55.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: WALMISTRA VENANCIO DA SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES. RECONHECIMENTO DA SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR N. 22/2015 POR TEMA VINCULANTE DO STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE ADMINISTRADO. PREJUÍZOS NÃO PRESUMIDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E RETENÇÃO DE VALORES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu abusividade em contratos de consórcio, anulou os ajustes, determinou restituição simples de valores pagos e condenou ao pagamento de danos morais.
2. A autora afirma ter aderido a três contratos de consórcio acreditando tratar-se de financiamento com promessa de contemplação imediata. A ré sustenta que o autor tinha plena ciência da natureza do consórcio, da inexistência de promessa de contemplação e da validade das cláusulas contratuais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular os contratos, determinar restituição simples e condenar ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento apto a anular os contratos de consórcio; e (ii) saber se, afastada a alegação de vício, a desistência autoriza restituição das parcelas pagas com desconto proporcional da taxa de administração, além de verificar a possibilidade de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova dos autos demonstra ciência do consumidor acerca da natureza do consórcio, das formas de contemplação por sorteio ou lance e da inexistência de promessa de contemplação imediata, conforme contrato e gravação telefônica. Ausência de vício de consentimento.
6. Reconhecida a validade da contratação, o pedido deve ser interpretado como desistência, impondo a restituição das parcelas pagas na forma da Lei nº 11.795/2008.
7. A taxa de administração é válida e prevista em lei (art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/2008). O desconto deve ocorrer de forma proporcional ao período de participação do consorciado, sendo indevida a retenção de cláusula penal sem comprovação de prejuízo.
8. A restituição deve observar o entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 312): devolução até 30 dias após o encerramento do grupo, com juros a partir do 31º dia.
9. Ausente demonstração de dano moral, pois a controvérsia é contratual e não há abalo à personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o vício de consentimento, reconhecer a desistência e determinar: (i) restituição dos valores pagos com desconto proporcional de 2,0833% da taxa de administração; (ii) devolução em até 30 dias após o encerramento do grupo; (iii) juros a partir do 31º dia; (iv) improcedência do pedido de danos morais.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vício de consentimento em contrato de consórcio afasta a anulação contratual e caracteriza desistência do consorciado. 2. A restituição das parcelas pagas deve observar o desconto proporcional da taxa de administração e ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo, nos termos do Tema 312 do STJ. 3. A controvérsia contratual, sem prova de abalo, não gera dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e §3º; CC, arts. 398, p.u., e 406, §1º; Lei nº 11.795/2008, arts. 5º, §3º, e 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.08.2009; STJ, Súmula 538.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5028922-55.2024.8.08.0024

RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: WALMISTRA VENANCIO DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES. RECONHECIMENTO DA SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR N. 22/2015 POR TEMA VINCULANTE DO STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE ADMINISTRADO. PREJUÍZOS NÃO PRESUMIDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E RETENÇÃO DE VALORES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu abusividade em contratos de consórcio, anulou os ajustes, determinou restituição simples de valores pagos e condenou ao pagamento de danos morais.
2. A autora afirma ter aderido a três contratos de consórcio acreditando tratar-se de financiamento com promessa de contemplação imediata. A ré sustenta que o autor tinha plena ciência da natureza do consórcio, da inexistência de promessa de contemplação e da validade das cláusulas contratuais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular os contratos, determinar restituição simples e condenar ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento apto a anular os contratos de consórcio; e (ii) saber se, afastada a alegação de vício, a desistência autoriza restituição das parcelas pagas com desconto proporcional da taxa de administração, além de verificar a possibilidade de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova dos autos demonstra ciência do consumidor acerca da natureza do consórcio, das formas de contemplação por sorteio ou lance e da inexistência de promessa de contemplação imediata, conforme contrato e gravação telefônica. Ausência de vício de consentimento.
6. Reconhecida a validade da contratação, o pedido deve ser interpretado como desistência, impondo a restituição das parcelas pagas na forma da Lei nº 11.795/2008.
7. A taxa de administração é válida e prevista em lei (art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/2008). O desconto deve ocorrer de forma proporcional ao período de participação do consorciado, sendo indevida a retenção de cláusula penal sem comprovação de prejuízo.
8. A restituição deve observar o entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 312): devolução até 30 dias após o encerramento do grupo, com juros a partir do 31º dia.
9. Ausente demonstração de dano moral, pois a controvérsia é contratual e não há abalo à personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o vício de consentimento, reconhecer a desistência e determinar: (i) restituição dos valores pagos com desconto proporcional de 2,0833% da taxa de administração; (ii) devolução em até 30 dias após o encerramento do grupo; (iii) juros a partir do 31º dia; (iv) improcedência do pedido de danos morais.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vício de consentimento em contrato de consórcio afasta a anulação contratual e caracteriza desistência do consorciado. 2. A restituição das parcelas pagas deve observar o desconto proporcional da taxa de administração e ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo, nos termos do Tema 312 do STJ. 3. A controvérsia contratual, sem prova de abalo, não gera dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e §3º; CC, arts. 398, p.u., e 406, §1º; Lei nº 11.795/2008, arts. 5º, §3º, e 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.08.2009; STJ, Súmula 538.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA ATUALIZADA C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA ajuizada por
WALMISTRA VENÂNCIO DA SILVA
em face da
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ,
na qual narra a parte autora, brevemente, sustenta que realizou três contrato de adesão de consórcio (Grupo 400, cotas 272,282, 328), sob alegação de contratação de um financiamento, tendo realizado o pagamento de entrada, mediante suposta promessa de contemplação em poucos dias, pagando o valor total de R$40.922,56. Sustenta que a sua manifestação de vontade foi viciada, caracterizando vício de consentimento, uma vez que supostamente lhe teria sido apresentado um negócio de financiamento para aquisição da sua casa própria, pleiteia através da presente ação a anulação do contrato, a condenação do Promovido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (restituição o valor pago).

Em sua defesa (ID 15797175), a ré sustenta a validade do contrato de consórcio celebrado. Argumentando, ainda, que a oferta foi clara e transparente, bem como que a devolução do valor pago pelo consorciado deve seguir a regra da desistência. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Réplica ao ID 15797595.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15797175), que assim resolveu a lide:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e, em consequência, reconheço, de ofício, a abusividade dos três contratos celebrado entre as partes, declaro a anulação do contrato realizado entre as partes, contrato Grupo 400, cotas 272,282, 328 e condeno a parte Requerida pela PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ao pagamento de danos materiais consubstanciados na restituição à parte Autora, na forma simples, de todos os valores pagos pela parte Autora sendo o valor de R$40.922,56 (quarenta mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), em 20/04/2023, id: 46731608, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Bem como ao pagamento de indenização por danos morais à parte Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9241129), sustentando que a sentença deve ser reformada, porquanto é dissonante com as provas contidas nos autos. Asseverou que inexiste promessa de contemplação/vício de consentimento e que o autor/recorrido desde o início possuía conhecimento que se tratava de um grupo de consórcio e, portanto, seu pedido deve ser recebido como de desistência e seguir todos os ditames contratuais para tanto (devolução ao final do grupo, desconto taxa de administração, multa por cláusula penal, inexistência de dano moral).

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 15797614), manifestando-se pela manutenção da sentença.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs

15797609 e 15797610.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, registro há informação de que o contrato de consórcio objeto dos autos já foi cancelado (vide ID 15797586), de modo que este Juizado é competente para processamento e julgamento da demanda, eis que o valor da causa corresponde ao montante que a parte pretende reaver, mais o valor dos danos morais.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo se o caso de
reforma

da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

O cerne da presente lide é a “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que o autor teria sido induzido a erro por prepostos da parte requerida com a liberação imediata dos valores, referente a contrato de consórcio.

Da análise das provas carreadas aos autos, observo que a alegação autoral não é corroborada pela documentação constante nos autos, senão vejamos.

A ora recorrente apresentou nestes autos o contrato assinado pelo autor, ao ID. 15797180, o qual indica, em letras em negrito e com grande destaque, que

“16. O CONSORCIADO DECLARA QUE RECEBEU UMA VIA DA PROPOSTA E O REGULAMENTO POR E-MAIL, E UMA VEZ QUE LHE FORAM FRANQUEADOS OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS, NÃO RESTANDO QUALQUER DÚVIDA PENDENTE, MANIFESTA NESTA OPORTUNIDADE SUA CONCORDÂNCIA COM TODOS OS SEUS TERMOS. 17. O consorciado declara que foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, e que NÃO RECEBEU QUALQUER PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA
(pág. 3)”.

Ademais, ao ID 15797589, a empresa recorrente apresenta a gravação da ligação telefônica feita a autora, em que este confirma informações importantes acerca da contratação, novamente deixando claro saber tratar-se de consórcio para aquisição do imóvel, ter sido informado das formas de contemplação como sendo por meio de sorteio ou lances e confirmando a não ocorrência de qualquer promessa de contemplação antecipada por parte do vendedor, ou mesmo contemplação em data específica. A autora confirma, ainda, ter sido cientificado das cláusulas contratuais que proíbem a comercialização de cotas contempladas, bem como do termo de responsabilidade.

Dessa forma, atento-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência, no que, com a devida vênia, divirjo do entendimento exarado pelo juízo de origem.

Passo à análise dos demais pedidos.

No caso, entendo que o desconto da taxa de administração deve ocorrer de forma proporcional, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto a parte recorrida integrou o grupo de consórcio, não havendo que se falar em remuneração posterior.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, §3º da Lei n. 11.795/2008. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ. Reverberando este posicionamento, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

A
PELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSORCIADO APENAS APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR.
[...] 1.3. A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte: TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017. [...]
(TJES, Classe: Apelação, 24151533445, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 2. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177 ?91 e da Circular nº 2.766?97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)" (Rcl 12.836?BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09?10?2013, DJe 16?10?2013). É cabível, portanto, a dedução do valor correspondente ao percentual estabelecido contratualmente a título de taxa de administração, porquanto se destina à remuneração dos serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio.
[...]

(TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

A orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da
cláusula penal
e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter como o
fundo de reserva
e
taxa de adesão
, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

E, ainda sobre a taxa de administração, justamente pela função de garantia que desempenha, deve haver comprovação de que será insuficiente para arcar com o prejuízo sofrido. O valor fixado corresponde à proporcionalidade dos serviços prestados, de forma que não há como presumir a necessidade de valores adicionais, seja por multa de cancelamento, seja por outro critério de fixação da taxa de administração, sem a demonstração por parte da recorrente.

Aproveito o ensejo para calcular o valor a ser descontado a título de taxa de administração, considerando a sua redução proporcional ao tempo em que o contrato permaneceu em vigor, sob o valor total do ajuste.

Como dito, a
taxa de administração
deve ser fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo, cuja aplicação deverá ocorrer sob o valor integral do contrato. Não há, no caso, como calculá-lo sob o valor pago, haja vista que já houve a redução proporcional do percentual. Reduzir ambos ensejaria o enriquecimento sem causa do consumidor, eis que o serviço fora efetivamente prestado no período contratado, apesar de proporcional.

Assim, no caso em tela, observa-se que o cálculo do percentual deve seguir uma lógica de proporcionalidade (tempo de permanência sobre o tempo total), mantendo-se, contudo, uma base de cálculo sobre o valor do bem/crédito, conforme orientação do STJ.

Cálculo aplicado:
2,083% [(25% contratado ÷ 180 meses de duração total) x 15 meses pagos]. Ressalte-se que a base de cálculo para a incidência desse percentual deve ser o valor integral do contrato (carta de crédito), e não apenas o valor pago pelo consorciado.

Quanto ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP n. 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ. Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela foi firmado posteriormente à Lei n. 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Outrossim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, incabível no caso, seja pela completa ausência de demonstração do abalo a personalidade, seja pelo fato da questão se tratar de mera discussão contratual, situação incapaz de gerar abalo moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar o vício de consentimento reconhecido na sentença de origem e, via de consequência:

A) CONDENAR a requerida, à devolução da quantia comprovadamente paga pelo demandante, em relação ao contrato de consórcio aderido, descontado o percentual de 2,0833%, calculados sobre o valor da carta de crédito (R$ 100.000,00), a título de taxa de administração proporcional. O montante a ser restituído deve ser corrigido com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, devendo a quantia ser devolvida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes;

B) JULGAR IMPROCEDENTE o pleito de reparação moral.

Sem condenação em custas ou honorários, ante ao resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)